Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019931-12.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSA MORETI - CPF: 001.659.738-97 (EMBARGANTE), VICTOR DAVID MORETI MAIA - CPF: 005.036.321-20 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação.

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o art. 85 § 11, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 222136191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que a quantia não seja tão elevada a ponto de gerar enriquecimento indevido, nem tão baixa que se torne insignificante.

In casu
, a quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se adequada.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte vencedora, ora Embargantes, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
DÁ-SE ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, opostos por
Maria Rosa Moreti e Victor David Moreti Maia
, por estar evidenciada a omissão, e majorando-se o valor dos honorários para o correspondente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e, via de consequência, acrescente-se ao dispositivo da decisão do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024